Tribunal: TJSP
Processo: 2027624-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento do pedido de remoção do agravado (neto do falecido) do cargo de inventariante – Fundamentação da decisão devidamente impugnada – Cognoscibilidade do recurso – Juntada das primeiras declarações pelo inventariante, em conjunto com os extratos de conta corrente de titularidade do de cujus – Citação dos demais herdeiros – Não configuração das hipóteses previstas

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento do pedido de remoção do agravado (neto do falecido) do cargo de inventariante – Fundamentação da decisão devidamente impugnada – Cognoscibilidade do recurso – Juntada das primeiras declarações pelo inventariante, em conjunto com os extratos de conta corrente de titularidade do de cujus – Citação dos demais herdeiros – Não configuração das hipóteses previstas no art. 622 do Código de Processo Civil para justificar a remoção pretendida – Ausência de caráter absoluto da ordem estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de prova cabal e idônea sobre o comportamento irregular do agravado no curso do inventário – Decisão mantida – Recurso não provido.